Tribunal: TJDFT
Processo: 0705563-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705563-88.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id. 69323686), no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 3 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator